Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito dos embargos de declaração, intime-se a embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo embargado em sede de contrarrazões (ID 24385740). Publique-se. Intimem-se.